Tribunal: TJSP
Processo: 1040064-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança – Contrato – Apelante que contratou com a apelada, em benefício da Prefeitura de Guarulhos, a realização de campanha publicitária – Responsabilidade pela remuneração do prestador de serviço – Ademais, vedação ao enriquecimento sem causa – Legitimidade passiva mantida – Assegurado o direito de regresso perante o órgão público – Precedente – Ausente prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança – Contrato – Apelante que contratou com a apelada, em benefício da Prefeitura de Guarulhos, a realização de campanha publicitária – Responsabilidade pela remuneração do prestador de serviço – Ademais, vedação ao enriquecimento sem causa – Legitimidade passiva mantida – Assegurado o direito de regresso perante o órgão público – Precedente – Ausente prova de pagamento – Alegada duplicidade de cobrança de uma das notas fiscais apontadas como inadimplidas – Não comprovado o efetivo pagamento do valor representado pela nota questionada – Datas inconsistentes com o serviço prestado que a gerou – Questão não devidamente esclarecida, reputando-se inadimplida a dívida nela representada – Sentença de parcial procedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.